Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-75.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001737-75.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANICETO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação
interposto pelo
banco
em face de sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou totalmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude e condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de
indenização por danos morais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

II. Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido, considerando a alegação de fraude e o resultado da perícia grafotécnica; (ii) saber se a fraude por terceiro constitui excludente de responsabilidade do banco; (iii) verificar o cabimento da restituição em dobro e a incidência da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp nº 676.608-RS); (iv) saber se é devida a compensação entre os valores da condenação e o montante do empréstimo creditado na conta do
autor
.

III. Razões de decidir

3. A
perícia grafotécnica
judicial concluiu pela
inautenticidade
da assinatura aposta no contrato de empréstimo, confirmando a alegação do
autor
de contratação fraudulenta e a consequente nulidade do negócio jurídico.

4. A responsabilidade do
banco
é
objetiva
(art. 14 do CDC), não havendo excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraude constitui
fortuito interno
inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ).

5. A
restituição do indébito
deve observar a
modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STJ no EAREsp nº 676.608-RS: (i) cabível a restituição na
forma simples
para os descontos realizados
antes de 30/03/2021
e (ii) devida a restituição na
forma dobrada
para os descontos efetuados
a partir de 30/03/2021
, independentemente da comprovação de má-fé.

6. A falha na prestação do serviço, que culminou em descontos indevidos em benefício previdenciário do
autor
, pessoa idosa, por mais de 02 (dois) anos, configura
o

dano moral.

6. O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
não se encontra excessivo para ressarcir os prejuízos experimentados, não merecendo qualquer redução.

7. Declarada a nulidade do contrato, o valor principal do empréstimo que foi
creditado na conta do autor
(R$ 2.052,87) deve ser
restituído
ao
banco
, sob pena de
enriquecimento sem causa
do consumidor.

IV. Dispositivo

8
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8001737-75.2021.8.05.0057
,
em que figura como apelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.
, e apelada,
ANICETO ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.